Tribunal: TJDFT
Processo: 0706689-32.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-04-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0706689-32.2019.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ELISABETH GONCALVES MOURAO APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA SA D E S P A C H O O presente apelo foi incluído para julgamento na 5a. sessão presencial, com data designada para o dia 18/03/2020, conforme certidão de ID 14589246. Em razão da notória crise de Pandemia que acomete o país, a referida sessão presencial foi cancelada - ID 14970859 e o processo foi incluído na 11a sessão virtual, com data de abertura prevista para o dia 15/04/20, conforme certificado no ID 15132175. Por meio da petição vinculada ao ID 15490135, a parte apelante reitera o seu interesse no julgamento presencial, para fins de sustentação oral. Considerando o disposto no art. 4o, inciso IV, da Portaria GPR 1029/2018, defiro o pedido para que o presente processo seja incluído em futura pauta presencial, sem previsão de data no presente momento em razão da citada Pandemia. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 7 de abril de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator